Tribunal: TJSP
Processo: 2023441-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Ação de rescisão contratual julgada improcedente, em fase de cumprimento provisório de sentença. Depósito efetuado pela devedora após o prazo previsto no art. 523, caput, CPC. Rejeição da impugnação da devedora, por ausência de demonstração discriminada do cálculo que entende devido. Preclusão da oportunidade para discussão de alegação de excesso de execução, por força do art. 525, §5o, CPC.

Ementa:

Ação de rescisão contratual julgada improcedente, em fase de cumprimento provisório de sentença. Depósito efetuado pela devedora após o prazo previsto no art. 523, caput, CPC. Rejeição da impugnação da devedora, por ausência de demonstração discriminada do cálculo que entende devido. Preclusão da oportunidade para discussão de alegação de excesso de execução, por força do art. 525, §5o, CPC. Necessidade de realização de novos cálculos, com fundamento no art. 524, §2o, CPC, com incidência das penalidades do art. 523, §1o, CPC, bem como compensação com os depósitos já realizados, devidamente atualizados.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023441-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante MACTRA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado MOINHO PIRAMIDE LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023441-78.2020.8.26.0000 -Voto no 33840
2
Comarca: ITATIBA – 1a VARA CÍVEL
Agravante: MACTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Agravada: MOINHO PIRAMIDE LTDA.
MMa. Juíza Prolatora: Renata Heloisa da Silva Salles
VOTO No 33.840
Ação de rescisão contratual julgada improcedente,
em fase de cumprimento provisório de sentença.
Depósito efetuado pela devedora após o prazo
previsto no art. 523, caput, CPC. Rejeição da
impugnação
da
devedora,
por
ausência
de
demonstração discriminada do cálculo que entende
devido. Preclusão da oportunidade para discussão
de alegação de excesso de execução, por força do
art. 525, §5o, CPC. Necessidade de realização de
novos cálculos, com fundamento no art. 524, §2o,
CPC, com incidência das penalidades do art. 523,
§1o, CPC, bem como compensação com os
depósitos já realizados, devidamente atualizados.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em cumprimento provisório de sentença que julgou improcedente ação de
rescisão contratual c.c. indenização, (i) rejeitou a impugnação oposta pela
devedora, ora agravante, (ii) constatou erro na planilha de cálculo apresentada
pela credora, (iii) determinou a esta a elaboração de novos cálculos, (iv) facultou
vista à parte contrária, e (v) observou a ocorrência de preclusão sobre a alegação
de excesso de execução (fls. 117/120). Opostos embargos de declaração pela
impugnante, foram eles rejeitados.
Sustenta a agravante que a r. decisão é eivada de
contradição, na medida em que, conquanto rejeitada a impugnação e
reconhecida a preclusão acerca da alegação de excesso de execução, foi
acolhida a alegação de erro no cálculo da credora, razão pela qual foi
determinada a elaboração de nova planilha, sobre o que a devedora seria instada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023441-78.2020.8.26.0000 -Voto no 33840
3
a se manifestar. Esclarece que, em face dos depósitos já efetuados, a
impugnação foi recebida com o efeito suspensivo de que trata o art. 525, §6o, do
CPC. Afirma que a agravada não pode ser beneficiada com a rejeição da
impugnação e consequente condenação da agravante ao pagamento de multa e
honorários previstos nos arts. 520, §2o, e 523, §1o, ambos do CPC, na medida em
que foi reconhecido erro no cálculo da credora. Por isso, requer a concessão de
efeito suspensivo, e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a
apresentação de contraminuta, com pedido de condenação da agravante por
litigância de má-fé (fls. 134/137).
É o relatório.
Cuidam os autos de cumprimento provisório de acórdão que
reformou sentença de parcial procedência, e julgou improcedente ação de
rescisão contratual c.c. indenização ajuizada pela agravada em face da agravante
(fls. 12/15 e 53/64). Iniciado o incidente, a credora indicou como crédito o valor de
R$576.454,50, e a devedora, ao apresentar impugnação, observou que
depositara, ainda na fase de instrução e a título de garantia para sustação liminar
dos efeitos de protesto, a quantia de R$150.000,00 em 23.04.2014 (fl. 71 dos
autos da ação de conhecimento1), que deveria ser observada por ocasião da
satisfação da obrigação imposta no título judicial exequendo, para fins de
afastamento da mora e demais penalidades processuais.
Além disso, no mesmo ato, (i) depositou a quantia de
R$252.670,00, que entende ser a diferença entre o valor do crédito e o valor já
depositado, (ii) informou que a credora adotara medidas extrajudiciais de
cobrança, (iii) postulou a fixação de caução para eventual levantamento de
valores, e (iv) alegou excesso de execução (fls. 78/92 dos autos do cumprimento
de sentença2).
Sobre a impugnação a credora se manifestou, alegando, em
1 Processo no 1001312-39.2014.8.26.0281
2 Processo no 0002903-77.2019.8.26.0281

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023441-78.2020.8.26.0000 -Voto no 33840
4
síntese, (i) intempestividade do depósito complementar, de modo que devem
incidir as penalidades do art. 523, §1o, do CPC, (ii) insuficiência do depósito
inicial, sendo necessária apuração de seu valor atual para novo cálculo da dívida,
e (iii) necessidade de levantamento dos valores relativos aos honorários,
dispensada caução, em razão da natureza alimentar da verba (fls. 97/102 dos
autos do cumprimento).
Sobrevieram informação sobre o valor atualizado do
depósito realizado na fase de conhecimento (R$212.387,79 em 08.10.2019 fl.
111, idem), e manifestações de ambas as partes, culminando na prolação da r.
decisão agravada.
De início, cumpre observar que, por disposição expressa do
art. 525, §4o, do CPC, a ausência de planilha impede o conhecimento da
alegação de excesso de execução, que é atingida, assim, pela preclusão, como
bem observado pela r. decisão agravada.
Da mesma maneira, a devedora foi regularmente intimada
para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC, em 24.07.2019 (fl. 75 dos autos
na origem), de modo que o depósito realizado em 21.08.2019 (fl. 94 dos autos do
cumprimento), de fato, não tem o condão de afastar a incidência das penalidades
previstas no §1o do artigo mencionado.
Contudo, diante da aparente existência de equívoco nos
cálculos já apresentados pela credora, constatada pela divergência estabelecida
entre as partes, com fundamento no art. 524, §2o, do CPC, prudente a remessa
dos autos à i. contadoria do juízo.
A fim de evitar novas discussões, e considerando o teor do
v. acórdão que julgou improcedente a ação3, bem como a preclusão da alegação
de excesso de execução, os cálculos deverão observar os seguintes parâmetros:
3 “Ante o exposto, nego provimento ao apelo da autora e dou provimento ao recurso adesivo da ré para
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Como consequência, fica cassada a
antecipação de tutela que obstava o protesto do título e condenada a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos da requerida, fixados em 15% sobre o valor da
causa, já considerada a majoração decorrente da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023441-78.2020.8.26.0000 -Voto no 33840
5
1. O valor das custas e despesas processuais da requerida,
tanto na fase de conhecimento como na de cumprimento, deverão ser atualizados
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde os respectivos desembolsos,
até a data do término do prazo para pagamento espontâneo (15.08.2019 fl. 76
dos autos do cumprimento). Os honorários advocatícios de R$247.500,00 (15%
de R$1.650.000,00
fl. 692 dos autos da ação declaratória) devem ser
atualizados desde a data da prolação do v. acórdão que os fixou, até a data do
término do prazo para pagamento espontâneo (15.08.2019).
2. Deverá ser consultado o valor do depósito realizado em
23.04.2014, para a data de 15.08.2019, e efetuada compensação entre tais
créditos.
3. Considerando a insuficiência do depósito de 20144, bem
como a extemporaneidade do segundo depósito, sobre a diferença entre o valor
da dívida atualizado nos termos do item 1 e o depósito inicial atualizado conforme
o item 2, passaram a incidir multa de 10% e honorários de 10%, compensando-se
tal diferença, já acrescida nestes termos, com o segundo depósito (R$252.670,00
em 21.08.2019 fl. 94 dos autos do cumprimento).
4. A diferença restante apurada em favor da credora, ora
agravada, deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês, até a data da realização dos novos cálculos pela i. contadoria
judicial.
Por fim, incabível a condenação da agravante às penas por
litigância de má-fé, porquanto ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo
80 do CPC/2015.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
reformar a decisão agravada e, mantida a rejeição à impugnação ao cumprimento
de sentença, determinar que o cálculo da dívida seja realizado nos termos da
fundamentação.
4 Que, em outubro de 2019, equivalia a R$212.387,79 (fl. 111 dos autos do cumprimento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023441-78.2020.8.26.0000 -Voto no 33840
6
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator